Tribunal: TJDFT
Processo: 0713521-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERDADE NÃO DESCONSTITUÍDA. BENEFÍCIO MANTIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TAXA DE CADASTRO. DESPESAS INOMINADAS. DESPESAS COM DESPACHANTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.010, caput e incisos II a IV, do Código de Processo Civil, Apelação cujas razões impugnam os fundamentos da Sentença e são coerentes com a reforma pretendida.
2. Se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade desconstituída por prova em sentido contrário, deve ser mantida a Gratuidade de Justiça, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
3. Afigura-se inadmissível que, em sede de Apelação, suscite o apelante o cerceamento do seu direito de defesa quando sequer requereu a produção da prova ora reclamada quando intimado a se manifestar sobre a produção de provas, tendo ocorrido a preclusão.
4. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados a partir de 31/03/2000.
5. A abusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar.
6. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN número 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Enunciado de Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça).
7. É válida a cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, salvo abusividade por serviço não prestado e salvo a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, conforme Tema Repetitivo 958.
8. Somente é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviço prestado por terceiro se não houver a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, conforme Tema Repetitivo 958.
9. Apelação conhecida e não provida.